Tribunal: TJSP
Processo: 2271379-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271379-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
MARIA DAS GRAÇAS ROSA DE VASCONCELOS SANTOS e RAFAEL BUENO
DOS SANTOS, é agravado IMOBILIÁRIA REGIONAL S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271379-22.2019.8.26.0000 - vap
2
VOTO No: 35.772
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2271379-22.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGVTE: MARIA DAS GRAÇAS ROSA DE VASCONCELOS
SANTOS; RAFAEL BUENO DOS SANTOS.
AGVDA: IMOBILIÁRIA REGIONAL S/C LTDA.
JUIZ: PAULO DE TARSO BILARD DE CARVALHO
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça não
denegada em caráter definitivo pelo primeiro grau,
que facultou a juntada de documentos. Benesse
concedida ao agravante Rafael exclusivamente
quanto
ao
presente,
em sede de
juízo
de
admissibilidade. Bem de família. Impenhorabilidade
parcialmente reconhecida. Extensão automática à
totalidade do bem. Precedentes do STJ. Recurso
provido.
Trata-se
agravo
de
instrumento
interposto nos autos de cumprimento de sentença contra a decisão
reproduzida a fls. 34/35 (fls. 325/326 dos autos de origem), pela qual foi
indeferida a gratuidade da justiça e reconhecida a impenhorabilidade de 50%
do imóvel por tratar-se de bem de família.
Inconformados, agravam os executados
pela reforma do julgado. Quanto à gratuidade, aduzem, em síntese, que o
pedido não poderia ter sido indeferido sem antes ter sido facultada a
comprovação das alegações, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
Acrescentam que, além disso, o art. 99, § 4o, do CPC preconiza que o mero
fato de constituir advogado particular não afasta a possibilidade de concessão
da benesse. Quanto ao bem penhorado, defende a configuração de bem de
família, pois é o único deixado pelo falecido à agravante e serve como sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271379-22.2019.8.26.0000 - vap
3
moradia. Afirma que a constrição se deu após o falecimento do réu e sem a
intimação prevista no art. 841 do CPC. Assevera que o STJ entende que a
impenhorabilidade de parte do bem acaba por abranger a totalidade deste.
Traz precedentes.
É o relatório.
Preliminarmente, em sede de juízo de
admissibilidade conforme previsto no art. 99, § 7o, do CPC, concedo ao
agravante Rafael a gratuidade apenas para os fins da interposição do presente,
uma vez que foi expressamente consignado pela decisão agravada que “a
decisão poderá ser revertida com a comprovação de dados que justifiquem o
seu acolhimento” (fls. 35 fls. 326 dos autos de origem) o que afasta,
inclusive, a alegação de violação ao art. 99, § 2o, do CPC.
Vale dizer, não é o caso de se decidir
em segundo grau de forma definitiva o que ainda está pendente em primeiro
grau, sob pena de supressão de instância.
Com efeito, os documentos de fls.
84/86 dão conta de módicos rendimentos mensais, o que, aliado à alegação de
isenção de declaração de imposto de renda e do extrato do cadastro de
proteção ao crédito, configura aa alegada situação de hipossuficiência
financeira.
Quanto à agravante Maria das Graças,
realmente foi demonstrada a concessão da benesse aos réus da demanda (fls.
83), o que a envolve, conforme se depreende da cópia da inicial (fls. 10).
Dito
isso,
no
que
concerne
à
impenhorabilidade do bem de família, razão assiste aos agravantes. Nesse
particular, não se discute a impenhorabilidade de 50% do imóvel. Cinge-se a
controvérsia à existência de extensão automática dessa proteção à totalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271379-22.2019.8.26.0000 - vap
4
do bem.
Nesse campo, conforme já decidiu o
STJ, “a proteção instituída pela Lei 8.009/90, quando reconhecida sobre
metade de apartamento integrante da meação da viúva, deve ser estendida a
todo o bem, mesmo que tenha sido considerada em fraude à execução a
cessão em seu benefício de direitos hereditários relativos à outra metade do
bem indivisível” [grifei] (STJ, RMS 32.166/SP, 4a Turma, j. 27.03.2012, rel.
Min. Maria Isabel Gallotti).
Afinal, “não há falar que somente a
metade do bem poderia ser considerada impenhorável, sustentando que a
outra metade pertence ao marido devedor. Isto porque a referida lei busca
evitar o desaparecimento material do lar que abriga a família do devedor”
(STJ, REsp 1.249.837/RJ, 2a Turma, j. 28.06.2011, rel. Min. Herman
Benjamin).
Em
outras
palavras,
trata-se
de
“proteção que atinge a inteireza do bem, ainda que derivada apenas da
meação da esposa, a fim de evitar a frustração do escopo da Lei no
8.009/90, que é a de evitar o desaparecimento material do lar que abriga a
família do devedor” [grifei] (STJ, AgRg-REsp 480.506/RJ, 4a Turma, j.
21.11.2006, rel. Min. Aldir Passarinho Junior).
Portanto, o recurso deve ser provido
para estender a parcial impenhorabilidade reconhecida à totalidade do bem.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
CESAR LACERDA
Relator